Tribunal: TJSP
Processo: 1002785-80.2020.8.26.0077
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
ção do preparo. Ausência de qualquer inconsistência no fundamento da decisão. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1002785-80.2020.8.26.0077; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2022; Data de Registro: 11/05/2022)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Mandato

Relator(a):

Rosangela Telles

Comarca:

Birigüi

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/05/2022

Data de publicação:

11/05/2022

Ementa:

AGRAVO INTERNO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. Interposição fundada no artigo 1.021 do Código de Processo Civil contra a decisão monocrática que determinou a complementação do preparo. Ausência de qualquer inconsistência no fundamento da decisão. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.